Tribunal: STF
Processo: HC 85496
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO
ENQUADRAMENTO LEGAL DESCRITO NA INICIAL. SÚMULA 524 DO STF. QUESTÕES
 NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I -
Denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de forma
pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do
 art. 41 do CPP. Ademais, não se declara inepta a denúncia se o seu
teor permitir o exercício do direito de defesa.
II - O trancamento
 da ação penal, em habeas corpus, se apresenta como medida
excepcional que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de
justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que
 configura crime em tese.
III - Inaplicabilidade, ao caso, da
Súmula 524 do STF, que impede, sem que haja novas provas, o início
de ação penal apenas quando já houve arquivamento de inquérito
policial instaurado em relação ao mesmo acusado.
IV - O réu se
defende dos fatos que lhe são imputados, e não do tipo penal
capitulado, ainda que equivocadamente, na denúncia. Possibilidade de
 alteração da capitulação da conduta descrita na inicial, de forma a
 realizar o correto enquadramento na figura típica correlata vigente
 à época do crime.
V - Não se conhece da questão relativa à
incompetência da Justiça Federal, pois não foi apreciada nas
instâncias ordinárias. É pacífica a jurisprudência do STF na linha
de que não se conhece de temas não apreciados pelo tribunal a quo,
sob pena de supressão de instância.
VI - Habeas corpus conhecido em
 parte e, nessa parte, indeferido.